Tribunal: TJDFT
Processo: 0761968-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente ante o não conhecimento do recurso inominado dada a ausência de comprovação do pagamento das custas recursais. Alega a necessidade de reforma da decisão monocrática proferida, ao argumento da boa-fé processual. Por fim, postula a possibilidade de reabertura do prazo para complementação do preparo recursal.
II. Consoante decisão agravada, a parte recorrente demonstrou apenas o pagamento do preparo, não comprovando o recolhimento das custas (ID 22743733), o que ocasionou o reconhecimento da deserção e do não recebimento do apelo.
III. No âmbito dos Juizados Especiais não se permite a complementação do preparo recursal, haja vista ter regramento próprio, conforme previsão dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, que determinam que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
IV. Atentando-se a este entendimento, foi aprovado o enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não havendo que falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal.
V. Adotar-se posicionamento diferente se revelaria uma incongruência com o rito sumaríssimo e contrário ao posicionamento que vem sendo adotado de forma uníssona pelas Turmas recursais.
VI. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.